Tribunal: TJDFT
Processo: 0705970-53.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0705970-53.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO JOSE DA SILVA, EBAZAR.COM.BR. LTDA, MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA. RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA, MERCADO ENVIOS SERVICOS DE LOGISTICA LTDA., FRANCISCO JOSE DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. Por meio da decisão ID 53976095, houve o indeferimento da gratuidade de justiça ao recorrente FRANCISCO JOSE DA SILVA, com a intimação da parte recorrente concedendo-lhe prazo para recolher o preparo, no entanto o recorrente desistiu do recurso, ID 54628057. Homologo o pedido de desistência, nos termos do inciso XII do Art. 11 do Regimento Interno das Turmas Recursais. Após, venham os autos para o julgamento do Recurso Inominado ID 51215753. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito